Tribunal: TJDFT
Processo: 0702337-17.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0702337-17.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEOCLECIO LUIZ ALVES DE SOUZA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Deocleciano Luiz Alves de Souza em face da decisão prolatada pelo Juízo da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que nos autos de execução de título extrajudicial n.o 0708185-50.2019.8.07.0001, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. O agravante requereu os benefícios da gratuidade de justiça. Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, quedou-se inerte (ID 23052703). Não atendeu ao chamado para apresentar os documentos que demonstrem a incapacidade financeira atual que o impede de custear as despesas do processo, como também, alternativamente, não efetuou o recolhimento do preparo em dobro, conforme consta do art. 1.007, § 4.o, do CPC. Diante da ausência do pressuposto objetivo extrínseco de admissibilidade do presente recurso, qual seja o recolhimento do preparo e, intimado a comprovar a alegada hipossuficiência, não o fez, cabe a esta Relatoria indeferir o pedido de gratuidade de justiça. A não comprovação do pagamento do preparo impõe o reconhecimento da deserção, nos termos do art. 1.007, caput[1], do Código de Processo Civil. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, III[2], do Código de Processo Civil, dada a manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 8 de fevereiro de 2021, 14:18:01. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [2] Art. 932. Incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;